Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729419-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANNE GABRIELLE ANDRADE PINHEIRO MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRB Banco de Brasília S/A em face da r. decisão (ID 240899250, na origem) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por Anne Gabrielle Andrade Pinheiro Moura, deferiu o pleito de suspensão liminar dos descontos realizados pelo banco Agravante para pagamento de empréstimos bancários realizados pela Agravada. Nas razões recursais (ID 74171545), pede, inicialmente, a revogação da assistência judiciária gratuita à Agravada, pela ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. No mérito, afirma que não há fundamento legal para limitar os descontos referentes às parcelas do empréstimo, em respeito à autonomia privada das partes na entabulação dos negócios jurídicos, prevalecendo o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Alega que “o ajuste de pagamento por meio de débito automático confere ao consumidor acesso a condições mais benéficas de crédito e a alteração unilateral dessa forma de pagamento, sem que haja equivalente alteração nas demais cláusulas do ajuste, dá ao consumidor vantagem indevida, o que não é tutelado pelo direito.”. Sustenta que não pode ser obrigada a negociar a dívida e que a medida viola o equilíbrio contratual, especialmente no que tange às prestações e contraprestações devidas pelas partes. Acrescenta que a discussão judicial da dívida não impede o pagamento. Aduz que, a partir da análise dos documentos que instruem a inicial, a devedora não comprovou que suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, comprometem o mínimo existencial dela e, nesse sentido, não se aplica a Lei do Superendividamento. Requer a antecipação da tutela recursal, com a consequente suspensão da decisão impugnada, afastando-se eventual multa. Intimado (ID 74190899), o Agravante comprovou o recolhimento tempestivo do preparo (ID 74196864). É o breve relatório. Decido. Comprovado o recolhimento tempestivo do preparo (ID 74196864), no mesmo dia da distribuição do recurso, revogo o despacho de ID 74190899. Entretanto, não conheço do recurso quanto ao pedido de revogação da gratuidade de Justiça, pois, nos termos do art. 1.015, V, cabe Agravo de Instrumento em face da decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Desse modo, conheço em parte do recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Os descontos realizados na conta bancária da Agravada são lícitos, sobretudo se autorizados pela mutuária na data da contratação dos empréstimos. Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1085, no qual foi firmada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Registre-se que essa tese se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, pois somente os empréstimos consignados são regidos por legislação própria. Confira-se o seguinte julgado desta relatoria, verbis: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização. 2. No caso concreto, o Autor reconhece ter autorizado os descontos na conta dele, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu. 3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente do Autor/Apelado, decorrentes das operações ajustadas entre as partes. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1855068, 07337446720238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso em apreço, a atuação judicial contrasta com a disciplina criada com a Lei no 14.181/2021 [Altera a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento], pois, da leitura da norma, infere-se ser imprescindível o contraditório para que tenham aplicação as regras que permitem a implantação do plano de repactuação das dívidas e, inclusive, a suspensão de descontos, nos termos do que dispõem os artigos 104-A e 104-B, incluídos no CDC pela referida norma. O processo de tratamento do superendividamento divide-se em duas fases: consensual (pré-processual) e contenciosa (processual). A fase pré-processual tem início a partir de um requerimento apresentado pelo consumidor e, caso não seja obtida a conciliação na primeira fase, o art. 104-B do CDC determina a instauração do processo judicial. Nessa sistemática, a supressão da fase conciliatória viola o mencionado procedimento, pois “a consequência legal para a falta de autocomposição sobre a repactuação das dívidas é a eventual submissão, a depender de iniciativa do consumidor, do negócio não alcançado pelo acordo à fase judicial, na qual haverá a revisão do contrato e a repactuação compulsória do débito.” (REsp n. 2.188.683/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Importante salientar que, ainda que não seja obrigatória a composição das partes, para o c. STJ o comparecimento à audiência de conciliação designada na primeira fase é um dever anexo do contrato celebrado entre a instituição financeira e o consumidor, cujo descumprimento “enseja as seguintes sanções: i) suspensão da exigibilidade do débito; ii) interrupção dos encargos da mora; iii) sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor; e iv) pagamento após o adimplemento das dívidas perante os credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, § 2°, do CDC).” (REsp n. 2.168.199/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.) Acrescente-se que a suspensão do pagamento das dívidas somente pode ocorrer, em caráter cautelar, após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à fase conciliatória. Segundo entendimento do c. STJ, admite-se, na eventual fase judicial, até mesmo de ofício, em caráter exclusivamente cautelar, a adoção de tutelas provisórias, as quais podem incluir, entre outras, as medidas do § 2o do art. 104-A do CDC, de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, ao menos até a definição final da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas. (REsp no 2.191.259/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) Diante desse cenário, viável reconhecer a presença da probabilidade do direito do Agravante e, devido ao risco de prejuízo com a supressão dos descontos, inclusive com a inviabilização da proposta de acordo de pagamento da Agravada, também se evidencia o periculum in mora apto a fundamentar o deferimento do pleito de suspensão da decisão impugnada. Registre-se que, não havendo fixação de multa cominatória na decisão agravada, o Agravante carece de interesse quanto ao referido pedido liminar. Assim, conheço em parte do recurso e, nessa extensão, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada. Revogo o despacho de ID 74190899. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator